Tribunal: TJMT
Processo: 0010399-02.2011.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010399-02.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SCARACATI - CPF: 202.810.598-45 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (AGRAVANTE), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – SENTENÇA REFORMADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – MULTA – ART. 1.021, § 4º, CPC – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE - RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que a validade da constituição em mora, com o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor constante no instrumento contratual, não se visualiza nas razões do recurso elementos a alterar tal entendimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0010399-02.2011.8.11.0041

AGRAVANTE: RUY DE SOUZA GONCALVES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Ruy de Souza Gonçalves
, de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
, para reformar a r. sentença de extinção da ação de busca e apreensão, e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

Alega que a notificação de busca e apreensão ocorreu somente após o ingresso da ação, de modo que correta a sentença de extinção por falta dos pressupostos processuais.

Repisa que a intimação para constituição em mora não pode ser tida por válida, em particular se observar que se encontrava em plantão médico.

Assevera, ainda, quanto a ocorrência da prescrição.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 215146196). Argui o não conhecimento do recurso em razão da ausência de especificação concreta dos fundamentos da decisão agravada. Defende que não ocorreu a prescrição. Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito do recurso é a reforma da decisão monocrática que julgou procedente o recurso de Apelação interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso.

A matéria devolvida nesta sede recursal foi assim examinada e decidida:

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Cooperativa de Crédito Mútuo dos Médicos, outros profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda. – Unicred Mato Grosso em face de Ruy de Souza Gonçalves, lastreada em Cédula de Crédito Bancário n. 349027, no valor de R$ 72.000,00, com alienação fiduciária do veículo marca Mitsubishi Pajero TR4, ano/modelo 2010/2010.

A inicial veio instruída com a Notificação Extrajudicial expedida em 23/12/2010, contudo, o escrevente autorizado do cartório não obteve êxito no cumprimento, porquanto, embora estado por três vezes no endereço do devedor constante no contrato, o mesmo se encontrava ausente (id. 191645674 – fl. 23).

Sucede que o Juízo entendeu não ser tal notificação documento hábil a comprovar a mora, de modo que determinou a emenda da inicial para que a parte autora, ora apelante, juntasse documento de comprovação da mora, o que se deu com a Notificação Extrajudicial expedida em 26/11/2012, porém, do mesmo modo, sem que o oficial do cartório autorizado obtivesse sucesso, já que, como consignado (id. 191645674 – fls.50/51):

“...em data de 21 de dezembro de 2012, estive no endereço constante no requerimento anexo, onde procedi a notificação registrada sob o nº 358110 do Sr. Ruy de Souza Gonçalves, que leu o teor desta, tomou conhecimento, bem ciente ficou, não aceitou a cópia que lhe ofereci e não assinou”.

Nesse contexto,
a controvérsia está em verificar se as notificações extrajudiciais endereçadas ao devedor, no endereço constante do contrato, ainda que não recebida por ele, se apresentam hábeis a constituição em mora
.

Pois bem. De início, importante consignar a possibilidade do julgamento monocrático do Agravo de Instrumento, à luz do verbete sumular n. 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

Dessa forma, dispensável o julgamento pelo Colegiado, possível a análise monocrática, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria questionada.

Com efeito, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (Tema 1132), consolidou o entendimento de que para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento. Nesse sentido, o julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de
20/10/2023
.) (g.n)

Como se verifica da recente orientação do STJ (TEMA 1132), para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial “
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
”.

No caso concreto, a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço constante do contrato, por meio do oficial cartorário, que não obteve sucesso em nenhuma das duas notificações extrajudiciais. Realça-se que, na primeira notificação extrajudicial o devedor não foi encontrado, já que por três vezes a situação foi de ausente. Já na segunda vez, a notificação extrajudicial também levada pessoalmente por oficial autorizado do cartório, ao que consta, o devedor se recusou a receber.

Porém, de acordo com a orientação do STJ, mostra-se irrelevante seja a ausência, seja a recusa do devedor, porque o só fato da notificação ter sido encaminhada no endereço indicado no instrumento contratual é eficaz a constituição em mora e se apresenta documento hábil a instruir a ação de busca e apreensão.

Dessa forma, em consonância com a nova orientação do STJ (TEMA 1132), restou comprovada a mora, porquanto a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato.

A propósito, em casos análogos este e. Tribunal de Justiça decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1002952-37.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
. (N.U 1013427-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023) (g.n).

Logo, não há que se falar em ausência de pressuposto processual para a propositura da ação de busca e apreensão.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
e reforma-se a sentença recorrida, a fim de reconhecer a comprovação da mora, e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Ora, na hipótese, a decisão ora agravada entendeu que a notificação extrajudicial fora devidamente enviada para o endereço constante do contrato. Numa primeira vez, sem sucesso, em razão de ausência do devedor, ora agravante, embora procurado três vezes. Em nova notificação extrajudicial, também levada por oficial do cartório, ao que consta, o devedor se recusou a receber.

Nesse viés, seguindo a orientação do STJ (Tema 1132), basta o envio do documento no endereço do devedor indicado no contrato, de sorte que independe se encontrava ausente ou se recusou a receber, a notificação é válida e constitui o devedor em mora.

Dentro desta linha de entendimento, as razões do recurso não são aptas a desconstituir a decisão ora impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Por fim, não se visualiza hipótese para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Assim se diz, porque, embora as razões alegadas sejam insuficientes para reformar a decisão impugnada, não se verifica conduta excessiva da parte recorrente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024